Tribunal: TJSP
Processo: 2159651-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de adjudicação compulsória - Pretensão do autor à averbação premonitória da existência da ação no Registro de Imóveis - Decisão que indeferiu a pretensão - Irresignação do autor – Acolhimento - Ação reipersecutória - Possibilidade de averbação, nos termos do art. 167, I, no. 21, da Lei de Registros Públicos - Risco de prejuízo irreparável, ante o risco de venda o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de adjudicação compulsória - Pretensão do autor à averbação premonitória da existência da ação no Registro de Imóveis - Decisão que indeferiu a pretensão - Irresignação do autor – Acolhimento - Ação reipersecutória - Possibilidade de averbação, nos termos do art. 167, I, no. 21, da Lei de Registros Públicos - Risco de prejuízo irreparável, ante o risco de venda o imóvel a eventuais terceiros de boa-fé - Medida que não traz gravame ao imóvel, mas torna cientes os eventuais adquirentes da pendência de ação reipersecutória sobre ele – Precedentes – Recurso provido.